Tribunal: CARF
Processo: 15758.000451/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000451/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.511 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ADIFER COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA. ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO DE DEFESA.
O processo administrativo, assim inaugurado com a manifestação de inconformidade,
é evidência clara de respeito ao devido processo legal, justamente ao propiciar,
durante o seu transcurso, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. É dizer,
possibilita-se o contraditório antes da fixação de qualquer efeito jurídico tendente a
excluir o Contribuinte do Simples Federal em definitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
No caso, a recorrente havia sido excluída do sistema Simples Federal com efeitos
a partir de 01/01/2004 mediante Ato Declaratório de e-fls. 78 de 29 de junho de 2009, motivado
pelo fato da empresa ter ultrapassado o limite de receita bruta do ano-calendário de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000451/2008-27
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000451/2008-27

Tal situação excludente foi apurada no âmbito do processo administrativo 15758.
000365/2008-14, por meio do qual foi lavrado auto de infração lançando os tributos devidos no
montante de R$ 783.134,64.
A DRJ de Campinas SP julgou improcedente o recurso da recorrente contra o
lançamento realizado no PAF 15758 000365/2008-14 conforme e-fls. 111.
Atualmente o PAF 15758000365/2008-14 encontra-se sob o controle da
Procuradoria da fazenda Nacional visto que a empresa apresentou pedido de desistência do
Recurso Voluntário para fins de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, como se pode
verificar nas e-ls. 2013 dos autos do processo 15758 000365/2008-14.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito (e-fls. 124):
“Trata-se de insurgência (fis. 80/96) contra Ato Declaratório Executivo - ADE
que exclui o Contribuinte do Simples Federal (Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996), com
efeitos a partir de 01/01/2004 (fl. 77), à razão do tanto quanto apurado nos autos sob n°
15758000365/2008-14, isto é, excesso de receita bruta em relação ao limite imposto pelo art. 9°,
inciso II, da Lei n° 9.317, de 1996, isso no ano-calendário de 2003.
O Contribuinte tomou ciência do referido ADE em 12/08/2009 (fl. 78, verso) e
apresentou manifestação de inconformidade em 11/09/2009 (fls. 80/96). Alega, breve síntese,
que a referida exclusão se deu antes mesmo que fosse aberta a possibilidade de impugnação pelo
Interessado, isto é, o respectivo processo administrativo-fiscal estaria a posteriorí dos efeitos do
próprio ato que, por meio dele, processo, se pretendesse discutir.
Tudo, enfim, concorreria para o reconhecimento de nulidade do procedimento.”

Em sessão de 24/09/2010 (e-fls. 124) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2004
DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO DE DEFESA.
O processo administrativo, assim inaugurado com a manifestação de
inconformidade, é evidência clara de respeito ao devido processo legal,
justamente ao propiciar, durante o seu transcurso, a suspensão dos efeitos do ato
impugnado. É dizer, possibilita-se o contraditório antes da fixação de qualquer
efeito jurídico tendente a excluir o Contribuinte do Simples Federal em
definitivo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000451/2008-27

Em seu voto, o relator do Acórdão recorrido afirma que a recorrente não questiona
o fundamento da sua exclusão: o excesso de receita bruta.
A DRJ afastou o único argumento apresentado: nulidade da exclusão por
preterição do direito de defesa pois, argumenta a recorrente, a sua exclusão teria ocorrido de
forma “pelo agente administrativo sem oportunidade de defesa, como também propôs a emissão
do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do SIMPLES por meras conjecturas, sem haver
provas robustas e incontestáveis que reflitam na transgressão do limite da receita bruta auferida
no ano-calendário de 2003”.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 133), no qual apresentou os mesmos argumentos antes apresentados no seu
recurso á primeira instância (e-fls. 82/98), ou seja, que a sua exclusão do simples decorreu de ato
administrativo unilateral, sem a recorrente tenha sido ouvida a fim de apresentar sua defesa
administrativa. Que excluí-la do Simples para depois julgar sua defesa seria “ o mesmo que
consubstancia-la ineficiente para os fins legais e constitucionais”
Assim, o ato administrativo e exclusão teria ferido os princípios do contraditório e
ampla defesa pois à recorrente foi deferido a oportunidade apenas após a sua exclusão.
Ao final, requer “a condescendência de Vossa Excelência em julgar procedente o
presente recurso reconhecendo a nulidade do Ato Declaratório Executivo n°. 17/2009, por
afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, restando a permanência da Recorrente
na sistemática do Sistema Integrado de Pagamento de impostos e Contribuições - SIMPLES por
ser medida de JUSTIÇA!”
Pede também que as intimações e publicações sejam encaminhadas ao endereço
advogado Otávio Tenório de Assis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Atualmente o PAF 15758000365/2008-14 encontra-se sob o controle da
Procuradoria da fazenda Nacional visto que a empresa apresentou pedido de desistência do
Recurso Voluntário para fins de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, como se pode
verificar nas e-ls. 2013 dos autos do processo 15758 000365/2008-14.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000451/2008-27

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Como bem observou o relator do acórdão recorrido, a recorrente não se insurge
contra o fato motivador de sua exclusão do simples federal: ter ultrapassado os limites de receita
bruta no ano-calendário 2004.
Sua única menção à motivação da exclusão está num parágrafo de sua defesa na e-
fls. 134:
“O Ato Executivo fundamenta como motivo da exclusão o limite ultrapassado
da receita bruta no ano calendário de 2003, em tese, infringindo os Artigos 14, Inciso
I; Artigo 15, Inciso IV da Lei n°. 9.317/96.”
Não há mais nenhum outro trecho do texto de sua defesa administrativa qualquer
outra referência à motivação da sua exclusão. Trata-se, portanto de matéria incontroversa, posto
que não impugnada, nos termo do artigo 171 do Decreto 70.235/1972.
Quanto ao único argumento apresentado, há que se referendar o Acórdão
recorrido. Não houve ofensa ao direito de defesa da recorrente, pois o ato administrativo de
exclusão foi fundamentado no resultado dos trabalhos de fiscalização no processo administrativo
15758000365/2008-14, no qual a empresa foi intimada a prestar esclarecimentos e também
exerceu seu direito à defesa.
A sua exclusão do simples decorre de ato administrativo vinculado e está previsto
no §3o do artigo 15 da lei 9.317/1996:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
[...]
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade
fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao
processo tributário administrativo

Como é sabido, o processo tributário administrativo na esfera federal está prevista
no decreto 70.235/1972. A instrução Normativa 608/20062 também dispõem a aplicação do
processo administrativo fiscal previsto no decreto 70.235/1972 nos casos de exclusão de ofício
do Simples.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 Parágrafo único. A exclusão de ofício dar-se-á mediante Ato Declaratório Executivo (ADE) da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada
a legislação relativa ao processo administrativo fiscal da União, de que trata o Decreto no 70.235, de 1972
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000451/2008-27

No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 573, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
“Tempestiva a insurgência. Conhecida.
De se notar que o Contribuinte não discute a questão de fundo: o excesso de
receita bruta, ao parâmetro do art. 9°, inciso II, da Lei n° 9.317, de 1996, como
apurado nos autos do processo administrativo sob n° 15758000365/2008-14, aspecto
esse e de toda forma, já tomado em consideração no Acórdão sob n° O5-23.331, de 13
de setembro de 2008, então proferido pela 5° Turma desta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP (cópia juntada às fls. 107/118), em
sentido contrário aos interesses do Contribuinte.
Quanto à alegação de nulidade, tal não é o caso. Na espécie, o normativo
próprio é o Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, em face do qual o
Contribuinte teve – e assim aproveitou - o espaço de tempo de 30 (trinta) dias para
manifestar seu inconformismo frente a esta Delegacia de Julgamento, bem como terá,
se assim lhe aprouver, o mesmo lapso temporal para, ciente deste Acórdão, recorrer ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sendo certo que, mais de tudo, durante o transcurso da presente contenta
administrativa, os efeitos do ato impugnado estarão suspensos. É dizer, no curso do
presente processo, este Contribuinte permanece no Simples Federal, até decisão final
que convalide, ou não, a exclusão a partir de 01/01/2004. Sua impugnação e o
processo dai decorrente são eficientes nesse justo aspecto, isto é, possibilitou-se a
instauração do contraditório ANTES da fixação de qualquer efeito jurídico em
definitivo. A assunção contrária - de já se ter pronta e acabada a sua exclusão do
mencionado sistema de tributação -, seria um contrassenso à existência do próprio
processo.
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto é pelo
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.”

3 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.511 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000451/2008-27

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital